Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009340-70.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Rômulo Bezerra Pegoraro
Paciente: Raphael Wender da Silva Souza
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Raphael Wender da Silva Souza, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, então acusado da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas; e art. 12 e 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, sem que houvesse nova reavaliação do claustro no prazo de 90 (noventa) dias, à conta da vigência da Lei no 13.964/2019.
Na espécie, contextualiza o impetrante que “(...) a prisão do paciente Raphael Wender da Silva Souza fora reavaliada e mantida pela última vez no dia 11 de novembro de 2019 (...) Em outras palavras, há mais de noventa dias que a prisão do paciente não é reanalisada, cenário a tornar o cárcere provisório ilegal (...) Aliás, salienta-se que já passou mais de noventa dias que a Lei no 13.964/2019 entrou em vigor. Ora, não bastasse a última análise da necessidade da prisão ter sido em novembro do ano anterior, mesmo após a vigência da Lei referida, o Juízo a quo fora omisso quanto ato que deveria ter exercido de ofício (...)”, motivo por que, a seu sentir, a prisão provisória se evidencia ilegal, à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (id. 40618487, sic).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Requer, ainda, a intimação quanto à sessão de julgamento para a realização de sustentação oral. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A despeito das razões apresentadas pelo impetrante, tem-se que a Lei no 13.964/2019, que então incluiu a alteração no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (reavaliação das prisões provisórias no prazo máximo de 90 dias), entrou em vigor na data de 23/01/2020.
Conforme é sabido, a aludida normativa se trata de regra de natureza processual, não retroagindo (eficácia ex nunc) e nem invalidando os atos realizados sob a vigência da lei anterior (art. 2o do CPP).
Assim, tem-se que, como a norma entrou em vigor em 23/01/2020, a autoridade apontada como coatora teria ao menos 90 (noventa) dias – a partir da citada data – para reanalisar a necessidade da manutenção do claustro provisório, que, em tese, findar-se-ia em 21/04/2020.
Ocorre que, em detida análise ao andamento processual dos Autos na origem (id. 40618494), vê-se que, após a realização da audiência de instrução em 30/01/2020, o feito foi encaminhado ao órgão ministerial para a apresentação dos memoriais finais em 04/03/2020, de modo que, na data de 20/03/2020, decretou-se o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta no 249, de 18 de março de 2020 – TJ/MT), em razão da adoção das medidas temporárias de prevenção do contágio pelo novo coronavírus (pandemia do COVID-19).
Essa circunstância, ao menos nesta linha de cognição sumária, tornou por inviabilizar a devolução dos autos físicos pelo Ministério Público e, por consequência, interditou a reapreciação da prisão provisória imposta ao beneficiário pelo juízo de origem, não invalidando, por si só, a ordem prisional em estima.
Diante dessas ponderações, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Seja como for, ainda que em análise concisa, verifica-se que a decisão censurada (datada de 11/11/2019) está amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, à conta do necessário resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:
“(...) a apreensão de expressiva quantidade de droga (mais de 40 kg de maconha e 116,33g de cocaína) (...) Como se não bastasse, também é relatada a apreensão de um verdadeiro arsenal, com a localização de diversos tipos de armas de fogo e munições.
(...)
Somado a isso, a consulta aos antecedentes criminais também demonstra a indispensabilidade da medida, pois ambos os réus possuem envolvimento anterior com a mercancia ilícita (...) Já denunciado Raphael Wender da Silva Souza também ostenta outra ação penal em curso nesta Especializada, onde se apura o crime de tráfico de drogas (Código 493147).” (id. 40618494, sic).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada